Tribunal: TJES
Processo: 5029037-14.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029037-14.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TEREZINHA GOLTARE DIPALMA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5029037-14.2022.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: TEREZINHA GOLTARE DIPALMA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO A QUALQUER TEMPO DA MULTA COMINATÓRIA. ATUALIZAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Exequente, ora Recorrente, em que se insurge, resumidamente, em relação a: i) suposta impossibilidade de supressão da multa cominatória estipulada em desfavor dos Executados: ii) ausência de aplicação de atualização sobre o valor da condenação a títulos de danos morais. Em contrarrazões, pugna o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, destaca-se que a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, não recaindo sobre ela coisa julgada material, sendo possível, a requerimento da parte ou
ex officio
pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária. No caso dos autos, tendo em vista que a obrigação já foi satisfeita, bem como não tendo sido deflagrado óbice indevido ou inércia abusiva por parte dos Recorridos no cumprimento da obrigação fixada, comungo do entendimento do Juízo de origem quanto à impertinência da incidência de astreintes no caso concreto, inexistindo qualquer impropriedade na sua exclusão.

(3). Por outro lado, no que se refere ao pagamento do valor da condenação a título de danos morais sem incidência de correção monetária e juros, com razão a Recorrente. Isso porque, de fato, é devida a incidência de atualização sobre o montante devido até o momento do pagamento do valor principal (20/02/2024), razão pela qual merece acolhida a pretensão recursal no particular, devendo ser atualizada a quantia devida nos termos da legislação aplicável.

(4). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para
determinar a aplicação de

correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e até a data do pagamento da quantia principal (20/02/2024) sobre o valor da condenação a título de danos morais.
Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).
Feitos os cálculos pertinentes, CONDENO os Recorridos, solidariamente, ao pagamento do montante remanescente devido.
Ademais, ficam

incólumes os demais capítulos da sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(5). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)